Tribunal: TJES
Processo: 5001953-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001953-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL ISGANCIO CAETANO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001953-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ISGANCIO CAETANO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART.
33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NÃO EVIDENCIADO -

OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 E ARTIGO 282, §4º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
ORDEM DENEGADA.
1
.

A prisão do paciente se mostra indispensável, neste momento, uma vez que, após ser beneficiado com a liberdade provisória durante Audiência de Custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, não foi encontrado para ser notificado pessoalmente para oferecimento de defesa prévia.

2
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.
3
.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001953-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ISGANCIO CAETANO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado por

RAFAEL ISGANCIO CAETANO DOS SANTOS
em benefício próprio
,

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição da sua liberdade.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o postulante foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que a prisão do paciente se mostra indispensável, neste momento, uma vez que após ser beneficiado com a liberdade provisória em Audiência de Custódia realizada no dia 06/05/2021, mediante o cumprimento de medidas cautelares, não foi encontrado para ser notificado pessoalmente para oferecimento de defesa prévia.

Conforme extraio dos autos, além de não ter comparecido em cartório para assinar o termo de compromisso,
RAFAEL
não informou seu endereço atualizado.

Por estes fundamentos, fora devidamente decretada a prisão preventiva do coacto, com fulcro no §4º do art. 282 e art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
não
identifico
excesso de prazo
para o encerramento da
instrução.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto em 06/06/2021. Por não ser encontrado para notificação para oferecimento de defesa prévia, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 01/03/2023, tendo chegado ao conhecimento do juízo, na data de 28/04/2023, que o mesmo se encontrava preso na Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu (PR).

O paciente foi notificado pessoalmente em 19/07/2023, ocasião em que informou não possuir advogado, tendo a Defensoria Pública apresentado sua defesa prévia.

Em 20 de fevereiro do corrente ano, fora realizada audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando a apresentação de memoriais pelo Ministério Público.

Ora, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Cumpre mencionar, cotejando a douta Procuradoria de Justiça, que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face da requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.